Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-89.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade do agente, não havendo que se falar em bis in idem.
2. Com amparo na jurisprudência desta Corte, deve ser aplicado o critério objetivo-subjetivo para elevar a pena base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
3. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a maior necessidade de rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.